Tribunal: TCU
Processo: 022.143/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6894/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria em que se apreciam, nesta etapa, embargos de declaração opostos ao Acórdão 5476/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, mediante o qual este Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto por Nadia Maria Bayão de Lemos contra o Acórdão 15246/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, havia considerado ilegal o ato de aposentadoria da ora embargante, negando-lhe o registro, Considerando que, de acordo com o art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de dez dias; Considerando que a notificação da interessada a respeito do acórdão embargado foi realizada por intermédio de sua representante legal em 21/9/2022 (peças 33 e 35); Considerando que os embargos de declaração em discussão (peças 37-44) foram apresentados somente em 17/10/2022 - 14 dias após o fim do prazo legal -, sendo, portanto, intempestivos; Considerando que a tempestividade é requisito indispensável para a admissão de embargos de declaração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Nadia Maria Bayão de Lemos em face do Acórdão 5476/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, bem como notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.143/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: Nadia Maria Bayao de Lemos (XXX.699.437-XX). 1.2. Interessada: Nadia Maria Bayao de Lemos (XXX.699.437-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Nadia Maria Bayao de Lemos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.